Tribunal: TJES
Processo: 5030132-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030132-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP
RECORRIDO: YASMIN ALIDA TACCA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5030132-06.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP

EMBARGADA: YASMIN ALIDA TACCA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 10268297) opostos pelo Embargante/Recorrente,
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP
, em face de acórdão (Id.
10140039 – lançado como decisão por inconsistência sistêmica)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que a Embargada, YASMIN ALIDA TACCA, não apresentou Contrarrazões.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que o órgão julgador teria deixado de avaliar a declaração do Informante/condutor do caminhão no sentido de que trafegava a 10 km/h, e que portanto, embora na via principal, por ser caminhão deveria cuidar do veículo menor (carro conduzido pela Recorrente). Também entende que houve omissão quanto à hipótese de culpa concorrente. Por fim, entende que o Acórdão objurgado é omisso quanto ao argumento de falta de comprovação adequada da extensão dos supostos danos ao veículo da Recorrida.

Nesse sentido, a embargante pleiteia o reconhecimento da omissão da decisão, devendo ocorrer o saneamento dos vícios apontados.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.
A dinâmica dos fatos foi extensivamente examinada no Acórdão objurgado, não havendo que se falar em omissão. Nesse sentido, conforme já exposto:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
10140039

(...) O motorista do caminhão afirmou que transitava na via principal e foi a Recorrente quem entrou na BR mesmo não tendo preferência.

Apesar de a Recorrente alegar que havia um semáforo no local, e que a motorista do carro somente adentrou na via principal após sinal verde, não houve qualquer prova nesse sentido, tão somente a Declaração de Acidente produzida pela própria motorista da parte (Id. 7914260). Até mesmo no depoimento do motorista do caminhão da Recorrida não foi perguntado nada sobre se existia ou não um semáforo naquela região. Também não foram juntadas fotos do local.
Assim, pelos elementos dos autos, a motorista da Recorrente não respeitou as regras de preferência do fluxo de trânsito, pois a experiência diz que o veículo que trafega pela rua marginal dê preferência ao veículo que trafega pela pista principal.

(...)

Quando à tese de culpa concorrente, observo que a Recorrente não a alegou na exordial, o que caracteriza inovação recursal, razão pela qual deixo de analisa-lá.

(...)

Quanto ao pedido contraposto da recorrida julgado procedente, a Recorrida juntou dois orçamentos do conserto (Id. 7914290), além disso, no depoimento do informante da Recorrida foi declarado que a colisão atingiu a lateral do veículo da Recorrente e a frente do caminhão (07min:20seg – Id. 7914295).
Apesar de a recorrente alegar ausência de fotos do caminhão da recorrida, também não juntou a parte fotos de seu carro. Logo, mantenho a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 7.280,00, referente ao conserto do caminhão da recorrida.

Cumpre destacar que a alegação de que o caminhão da recorrida, por ser veículo maior, deveria cuidar do veículo menor, apesar de não aludida diretamente na fundamentação do Acórdão guerreado, é afastada ao considerar a culpa exclusiva do motorista do veículo menor, conforme explícito pelo órgão julgador, segundo o qual:
“(...)
a motorista da Recorrente não respeitou as regras de preferência do fluxo de trânsito, pois a experiência diz que o veículo que trafega pela rua marginal dê preferência ao veículo que trafega pela pista principal”
(págs. 3 e 4 – Id.
10140039
)
.

Assim, entendo que os pontos alegados como omissos em sede de Embargos de Declaração já foram observados minuciosamente, cumprindo destacar que os embargos não são a via adequada para rediscussão do mérito ou reexame das provas colacionadas, motivo pelo qual voto pela sua rejeição.

Os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecidos os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)